Tribunal: CARF
Processo: 19515.001164/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001164/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.815 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
LYWAL SALLES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA
O Despacho Decisório foi exarado por autoridade competente e expôs os
motivos pelos quais o direito creditório não foi reconhecido, com a abertura de
prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação das alegações de defesa pelo
contribuinte, não havendo que se falar em nulidade do procedimento
administrativo.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal determinando a homologação tácita do pedido de
restituição de indébito tributário no prazo de 5 anos. A homologação de pedido
de compensação não se aplica à apreciação de pedidos de restituição ou
ressarcimento.
GLOSA. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL. FORMALISMO MODERADO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO
O princípio da verdade material respalda o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente
juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o
exercício da ampla defesa, principalmente quando a documentação possua
vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
Diante das provas apresentadas relacionadas ao pagamento do imposto no
exterior, deve ser proferido um novo despacho decisório, com a análise dos
documentos apresentados, oportunizando ao contribuinte a ampla defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001164/2009-29
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.815 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001164/2009-29

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o Despacho Decisório de fl. 138 e determinar o retorno dos
autos à unidade de origem para proferir novo despacho decisório com base na documentação
apresentada pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 16a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I - SP (DRJ/SP1) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade
apresentada, conforme ementa do Acórdão no 16-40.384 (fls. 92/95):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO.
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Ainda que decorrido o prazo para o lançamento de eventual diferença de imposto,
permanece incólume a possibilidade de verificar a materialidade do direito creditório
pleiteado na declaração de saída definitiva do país. Mantém-se a glosa, uma vez não
comprovado o valor declarado como imposto pago no exterior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O presente processo trata do Lançamento Manual da Declaração de Saída
Definitiva do País do IRPF, Ano-calendário de 2000, Retificadora, Transmitida por Meio
Eletrônico, com a Apuração da Redução do Valor do Imposto a Restituir Declarado de R$
69.959,30 para R$ 0,00.
Em 14/04/2009 foi emitido o Despacho Decisório de fls. 48/51, que procedeu a
glosa da compensação do imposto pago no exterior, no valor de R$ 234.362,91, por falta de
comprovação, resultando na inexistência de imposto a restituir (Planilha de Cálculo - fl. 50).
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.815 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001164/2009-29

O Contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório, via Correio, em 20/04/2009
(fls. 52/53) e, em 14/05/2009, apresentou sua defesa inicial de fls. 63/74, instruída com os
documentos nas fls. 75 a 90, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SP1 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 16-40.384, em 18/07/2012 a 16a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade apresentada.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SP1, via Correio, em
26/08/2013 (fl. 100) e, em 24/09/2013, inconformado com a decisão prolatada, apresentou seu
RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 119/140, instruído com os documentos nas fls. 141 a 164,
onde, em síntese:
1. Argui a nulidade do Despacho Decisório em razão da falta de lançamento
de ofício visando à retificação da declaração;
2. Alega que houve homologação tácita do procedimento de Declaração em
função do Decurso do Prazo Decadencial de Lançamento;
3. Assevera que entregou a Declaração de Saída Definitiva do País a fim de
comunicar formalmente que, a partir de agosto de 2000, não deteria mais a
condição de residente;
4. Afirma que, até aquela data, recebeu rendimentos tributáveis tanto no
Brasil como nos Estados Unidos da América;
5. Declara que informou na sua Declaração de Saída Definitiva: Imposto
pago no exterior no valor de R$ 234.362,91; Imposto devido internamente
no valor de R$ 255.653,81, e saldo a restituir no valor de R$ 69.959,30.
6. Informa que, a fim de comprovar o recolhimento de imposto no exterior,
anexou o comprovante da folha de pagamento onde está indicado que no
período compreendido entre janeiro a julho de 2000, na condição de
residente no Brasil, foi retido pela fonte pagadora, domicílio de Nova
York, o valor total de U$ 130.998,35, que equivale a R$ 234.362,91;
7. Apresenta também sua Declaração de Imposto de Renda entregue nos
Estados Unidos da América – 2000, Income Tax Return, e o Ato
Declaratório SRF no 028, de 26 de abril de 2000;
8. Aduz que o presente processo envolve documentos de dificílima obtenção,
muito antigos, relativos ao período de 1999 e produzidos fora do País;
9. Pleiteia, em observação da verdade material, do contraditório e da ampla
defesa, a análise dos documentos para a comprovação do imposto pago e a
restituição conforme requerida.
Ao final pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.815 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001164/2009-29

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade do Despacho Decisório
O presente processo de Lançamento Manual da Declaração Retificadora, através
do qual foi efetuada a glosa da compensação do imposto pago no exterior, no valor de R$
234.362,91, por falta de comprovação, resultando em inexistência de imposto a restituir, em
decorrência da Declaração de Saída Definitiva do País correspondente ao ano-calendário de
2000, apresentada originalmente em 17 de agosto de 2000 e retificada em 25 de agosto de 2002.
A Declaração do contribuinte ficou retida em malha e, em 21/10/2008, a Divisão
de Fiscalização lavrou a intimação de fls. 128/129 para o contribuinte apresentar os documentos
nela especificados.
Tendo em vista o não atendimento da intimação, após a sua prorrogação, foi
realizado o Despacho Decisório (fls. 138/141), por meio do qual a compensação do Imposto
Pago no Exterior, no total de R$ 234.362,91 foi glosada, com a apuração do Imposto a Restituir
de R$ 0,00, ao invés do declarado de R$ 69.959,30.
No presente caso, como não está sendo exigido crédito tributário e nem se está
aplicando penalidade, não foi realizado o lançamento de ofício com apuração de saldo de
imposto a pagar, até porque já havia decorrido o prazo decadencial estabelecido no art. 150, § 4o
do Código Tributário Nacional - CTN, para a constituição do crédito tributário.
A compensação do Imposto Pago no Exterior foi glosada através de Despacho
Decisório que entendeu pela insuficiência de documentos para a comprovação do imposto pago
no exterior. Diante do Despacho, o contribuinte foi devidamente intimado para apresentar sua
manifestação com as razões de sua insurgência, oportunizando-o a mais ampla defesa e o
contraditório.
Conforme dispõe o artigo 59 do Decreto 70.235/72, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Assim, tendo em vista que o Despacho Decisório foi exarado por autoridade
competente e expôs os motivos pelos quais o direito creditório não foi reconhecido, com a
abertura de prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação das alegações de defesa pelo
contribuinte, não há que se falar em nulidade do procedimento administrativo.
Dessa forma, rejeito a alegação de nulidade suscitada.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.815 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001164/2009-29

Homologação Tácita do Procedimento de Declaração em Função do Decurso do Prazo
Decadencial de Lançamento
Segundo o Recorrente, a homologação tácita alcança todos os procedimentos
adotados pelo contribuinte na apuração do montante a pagar. Tudo é homologado sem a
possibilidade de revisão dos dados depois de decorrido o prazo decadencial, conforme dispõe o
art. 149, § único do CTN.
Conforme visto, a Declaração de Saída Definitiva do País retificadora, de 2000,
entregue em 25/06/2002, foi analisada através do Despacho Decisório em 14/04/2009.
Conforme dispõe o artigo 156 do Código Tributário Nacional, a decadência é uma
das modalidades de extinção do crédito tributário. Por esse motivo, com o transcurso do prazo
decadencial, o poder/dever de constituição do crédito tributário restaria fulminado pela
decadência. Ou seja, embora na Planilha de Cálculo (fl. 140) o valor do imposto devido seja
superior ao imposto pago considerado como comprovado pela autoridade fiscal, não haveria
como constituir o crédito tributário relacionado ao respectivo saldo do imposto a pagar, tendo em
vista já ter transcorrido o prazo decadencial, nos termos estabelecidos no artigo 150 do CTN, que
teve como consequência a inexistência de imposto a restituir.
No entanto, o que se analisa no presente processo é o direito creditório
relacionado ao montante apresentado na declaração como “Imposto Pago no Exterior”, cabendo,
por conseguinte, no âmbito dessa análise, a verificação da certeza e liquidez do direito creditório
a ser restituído, através do conjunto probatório apresentado pelo contribuinte. Não há
formalização de lançamento de ofício visando à constituição de crédito tributário.
Nesse diapasão, o reconhecimento do crédito em favor do contribuinte está
condicionado à efetiva comprovação da certeza e liquidez do respectivo crédito pleiteado através
de documentação hábil e idônea.
No caso de compensação, em que o contribuinte apura o tributo devido, faz a
declaração e procede a um pagamento através de um crédito que possui junto ao ente tributante,
passados 5 (cinco) anos após a apresentação da sua declaração, ocorre a respectiva homologação
tácita de todo o lançamento realizado através da apuração do tributo devido e declarado.
Por outro lado, o pedido de restituição, embora também diga respeito a um direito
creditório, é independente de um lançamento atrelado a uma compensação e requer,
necessariamente, o pronunciamento do fisco, não cabendo, nesse caso, a homologação tácita.
Oportuno trazer à colação, apenas a título de esclarecimento acerca da
diferenciação dos institutos da compensação e da restituição, para fins da homologação tácita da
conduta do contribuinte, trechos da decisão proferida no Acórdão no 3801004.94 (Processo no
10280.003317/2002-22), de relatoria da Conselheira Maria Inês Caldeira Pereira da Silva
Murgel, na Sessão de 24 de fevereiro de 2015:
Quando o contribuinte realiza um pedido de compensação, nada mais está fazendo do
que um lançamento por homologação: apura o tributo devido, realiza a declaração, e
substitui o pagamento em espécie, por um pagamento com crédito tributário que possui
junto ao ente tributante. E é por essa razão que, quando não há a apreciação expressa do
pedido de compensação, passados 5 anos após a sua apresentação, ocorre a respectiva
homologação. Em última análise, o que há é a homologação do lançamento realizado
pelo contribuinte, sendo que o pagamento da obrigação tributária se dá com a utilização
do seu direito creditório. Contudo, essa linha de raciocínio não pode ser utilizada nos
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.815 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001164/2009-29

casos de pedido de restituição, como pretendeu o Recorrente. O pedido de restituição
não pode ser confundido com o pedido de compensação, muito embora em ambos
os casos esteja a se tratar de direito a um crédito tributário. A compensação está
sempre atrelada a um lançamento. Por isso a ela se aplica o prazo decadencial de 5
anos previsto no CTN. O pedido de restituição não. Ele é independente de
qualquer lançamento (quando não atrelado a um pedido de compensação), e
requer necessariamente um pronunciamento do Fisco. É sabido que os contribuintes
vêm sofrendo prejuízos financeiros e danos morais decorrentes da morosidade da
Administração Tributária Federal em proferir decisões sobre os requerimentos
apresentados perante as repartições fiscais de sua circunscrição. Contudo, o Princípio
Constitucional da razoável duração do procedimento administrativo, nos termos do
artigo 5o, inciso LXXVIII da Carta Magna de 1.988, não pode ser aplicado como se
regra fosse. Deve, sim, nortear o agente administrativo e todos os seus atos, mas não há,
ainda, na legislação vigente, nenhuma norma que o obrigue a efetuar a análise de um
pedido de restituição no prazo de 2, 3 ou 5 anos, por exemplo, sob pena de seu
acatamento sem maiores delongas. Por conseguinte, embora o Fisco deva nortear
seus atos observando a eficiência e a celeridade, pois sua ação deve preservar os
interesses públicos (os interesses de todos nós, cidadãos), nada o impede de, quase
seis anos após o pedido de restituição formulado pela Recorrente, indeferi-lo, por
não vislumbrar o direito pleiteado. Não há a homologação tácita desse pedido,
porquanto não ocorre qualquer lançamento que enseje a aplicação do artigo 150, §
4o, do CTN, como defende o Recorrente. Não há previsão legal para essa
homologação.
No mesmo sentido, o Acórdão no 3402-008.078 (Sessão de 27 de janeiro de
2021), de relatoria da Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz. Vejamos:
Como se depreende do relato acima, a discussão cinge-se à existência de prazo para que
a Administração Tributária negue o pedido de restituição e/ou de compensação do
contribuinte. Em outras palavras, a dúvida é se se aplica o instituto de homologação
tácita para os pedidos de restituição.
No contexto do procedimento de homologação das compensações, no qual se atesta a
existência e a suficiência do direito creditório invocado para a extinção dos débitos
compensados, a única limitação imposta à atuação da Administração Tributária é o
prazo de cinco anos da data da apresentação das declarações de compensação, depois do
qual os débitos compensados devem ser extintos, independentemente da existência e
suficiência dos créditos, conforme determina o artigo 74, §5° da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Destaco a seguir seu conteúdo:
[...]
Entretanto, tal regra não se aplica ao caso da Recorrente com relação ao pedido de
restituição, justamente por se tratar de pedido de restituição, e não de compensação.
Sobre a diferenciação desses institutos para fins da homologação tácita da conduta dos
contribuintes, destaco as precisas palavras da Conselheira Maria Inês Caldeira Pereira
da Silva Murgel no Acórdão no 3801004.94 (Processo no 10280.003317/200222) [...]
No caso de Imposto de Renda Pessoa Física, foi proferido o Acórdão no 2201-
008.205, na Sessão de 14 de janeiro de 2021, cujo voto da Relatora Conselheira Relatora Débora
Fófano dos Santos destaco os seguintes trechos:
Alega o requerente que o Acórdão n° 09-20.385, de 22/8/2008, às fls. 93/95, ao declarar
a decadência para o lançamento formalizado pelo Auto de Infração de fls. 12/17,
tornou-se decisão administrativa definitiva e, portanto, a restituição pleiteada na
declaração retificadora deveria ser liberada, não havendo mais que se cogitar de nova
análise nessa declaração. Houve, sim, decisão definitiva em relação ao lançamento
então efetuado, mas, não, em relação ao pedido de restituição.
Conforme restou claro, a decadência foi levantada por esta 4a Turma de Julgamento
apenas e tão-somente em relação ao lançamento constante do Auto de Infração. E como
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.815 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001164/2009-29

não poderia deixar de ser, o mérito da exigência não foi analisado, por incompatível
com a preliminar de decadência, nos termos do próprio Acórdão de fls. 93/95.
Como o pedido de restituição em comento dependia, ainda, dessa análise de mérito,
houve a determinação, no citado Acórdão, para que a DRF/Juiz de Fora/SAORT assim
procedesse. O que foi feito.
De fato, segundo foi mencionado, a IN/SRF n° 15/2001, em seu art. 54, I, estabeleceu
que a declaração IRPF retificadora "terá a mesma natureza da declaração originalmente
apresentada, substituindo-a integralmente". Mas isso não dispensou a autoridade
administrativa de analisar tal declaração. Admitir-se o contrário, como pretende o
contribuinte, seria acatar, a priori, quaisquer informações fornecidas pelos declarantes.
Tal situação não é a adotada pela RFB. Em sendo assim, as declarações retificadoras são
submetidas às mesmas análises das originais, nos termos da IN/SRF n° 579/2005, com
as alterações introduzidas pela IN/RFB n° 958/2009.
[...]
Assim, a restituição pleiteada mediante Declaração de Ajuste Anual, seja original
ou declaração retificadora, desde que apresentada dentro do prazo legal acima
citado, deve ser objeto de exame pela autoridade administrativa, com o intuito de
verificar a ocorrência, ou não, de recolhimento a maior de imposto de renda pessoa
física, do imposto pago ou retido antecipadamente no decorrer do respectivo ano-
calendário, bem assim a legitimidade das deduções pleiteadas à luz da legislação
tributária, com o fim de reconhecer, ou não, o direito creditório em favor do
sujeito passivo.
Portanto, a análise da restituição pleiteada mediante declaração de IRPF (original
ou retificadora) é imprescindível, independentemente do transcurso do prazo de
decadência do direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento (situação que,
acaso ocorrida, como na espécie, deve ser rechaçada, o que foi feito por meio do
Acórdão n° 09-20.385/2008), pois se a autoridade administrativa concluir por um
Imposto a Restituir a menor do que o valor pleiteado, não haverá lançamento ou
constituição de crédito tributário, mas apenas deferimento de parte da restituição
solicitada pelo contribuinte, ou indeferimento total do pleito, se a conclusão for
essa. Em ambas as hipóteses haverá sempre o direito de o interessado, assim
entendendo, apresentar manifestação de inconformidade.[...]
Em relação ao prazo para retificação de declaração de IRPF e o dever de apreciação
pela autoridade administrativa da restituição pleiteada em declaração de ajuste anual
apresentada dentro do prazo decadencial, apropriada a transcrição da ementa da
Solução de Consulta Interna no 11 de 24 de julho de 2006:
ORIGEM: Coordenação-Geral de Fiscalização
ASSUNTO: Prazo para retificação de declaração de IRPF. Redução de imposto a
restituir em exercício já abrangido pela decadência.
EMENTA: Extinguem-se em cinco anos o direito do contribuinte apresentar ou retificar
sua declaração de rendimentos, sendo que o dies a quo da contagem tem início na data
da ocorrência do fato gerador, ou seja, no dia 31 de dezembro do respectivo ano,
ressalvados os casos em que não tenha ocorrido qualquer tipo de pagamento, nos quais
o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
A restituição pleiteada na Declaração de Ajuste Anual, original ou retificadora,
apresentada dentro do prazo legal, deve ser objeto de apreciação pela autoridade
administrativa, mesmo após o transcurso do prazo decadencial, considerando ser
imprescindível a comprovação do recolhimento a maior do imposto alegado pelo
contribuinte, para fins de reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda
Nacional, sendo vedada, entretanto, em razão da decadência, a constituição de
crédito tributário porventura apurado durante a análise procedida.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.815 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001164/2009-29

DISPOSITIVOS LEGAIS: arts. 147, 168, I, 150 §§ 1o e 4o e 173, da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.
Dessa forma, não merece acolhimento o argumento de que teria ocorrido uma
homologação tácita do pedido de restituição, pois decorridos mais de cinco anos do pedido de
restituição.

Mérito
O presente processo de Lançamento Manual da Declaração Retificadora, através
do qual foi efetuada a glosa da compensação do imposto pago no exterior, no valor de R$
234.362,91, por falta de comprovação, resultando em inexistência de imposto a restituir.
A Declaração do contribuinte ficou retida em malha e, em 21/10/2008, a Divisão
de Fiscalização lavrou a intimação de fls. 128/129 para o contribuinte apresentar os documentos
nela especificados.
Tendo em vista o não atendimento da intimação, após o contribuinte apresentar
petição em que esclarece se tratar de documentos bem antigos e exigidos fora do prazo
decadencial para a guarda de documentos, foi realizado o Despacho Decisório (fls. 138/141), por
meio do qual a compensação do Imposto Pago no Exterior, no total de R$ 234.362,91 foi
glosada, com a apuração do Imposto a Restituir de R$ 0,00, ao invés do declarado de R$
69.959,30.
A decisão de piso julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
contribuinte, com a manutenção da glosa por não ter sido comprovado o valor declarado como
imposto pago no exterior. Vejamos a ementa:
Ainda que decorrido o prazo para o lançamento de eventual diferença de imposto,
permanece incólume a possibilidade de verificar a materialidade do direito creditório
pleiteado na declaração de saída definitiva do país. Mantém-se a glosa, uma vez não
comprovado o valor declarado como imposto pago no exterior. (Grifamos)
Em seu Recurso Voluntário o Recorrente assevera que entregou a Declaração de
Saída Definitiva do País a fim de comunicar formalmente que, a partir de agosto de 2000, não
deteria mais a condição de residente, porém, até aquela data, recebeu rendimentos tributáveis
tanto no Brasil como nos Estados Unidos da América. Dessa forma, informou: imposto pago no
exterior - R$ 234.362,91; imposto devido internamente - R$ 255.653,81; saldo a restituir – R$
69.959,30.
Afirma que há comprovação de recolhimento de imposto no exterior, e para tanto
traz o comprovante da folha de pagamento o qual indica que no período compreendido entre
janeiro a julho de 2000 (condição de residente no Brasil) foi retido pela fonte pagadora
(domicílio Nova York) o valor total de U$ 130.998,35, o qual, após a conversão, equivale a R$
234.362,91, conforme planilha em que transcreve na peça recursal.
Apresenta também, com o Recurso Voluntário, a Declaração de Imposto de Renda
entregue nos Estados Unidos da América - 2000 Income Tax Return, bem como o Ato
Declaratório SRF no 028, de 26 de abril de 2000.
Assevera que o presente processo envolve documentos de dificílima obtenção,
muito antigos, relativos ao período de 1999 e produzidos fora do País, pleiteia, em observação da
verdade material, do contraditório e da ampla defesa, a análise dos documentos para a
comprovação do imposto pago e a restituição conforme requerida.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.815 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001164/2009-29

Com efeito, verifica-se despacho decisório, a motivação para a glosa do Imposto
Pago no Exterior, no total de R$ 234.362,91 foi não ter elementos suficientes para a verificação
dos rendimentos recebidos e do imposto de renda federal pago, no exterior, relativos aos meses
de janeiro a julho de 2000, conforme se vê:
Em vista, da impossibilidade de um julgamento conclusivo tomando como base os
elementos disponíveis, com o escopo de adequar a instrução processual, o contribuinte
acima identificado, foi cientificado em 21/10/2008, a apresentar os originais e cópias
legíveis dos documentos e comprovantes relacionados na intimação. A ciência da
intimação pelo interessado ocorreu em 27/10/2008, conforme o Aviso de Recebimento
do Serviço Postal. Em 19/11/2008, compareceu à repartição fiscal, a procuradora do
contribuinte, quando na oportunidade, a intimação foi prorrogado, para 18/12/2008.
Entretanto, até a presente data (13/04/2009), o atendimento não correu. Assim,
fundamentado artigo 841, do RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, na Planilha
de Cálculo, a compensação do Imposto Pago no Exterior, no total de R$ 234.362,91,
será glosada.
Conforme o registro no sistema informatizado, o imposto de renda devido em Carnê-
Leão, no valor de R$ 91.250,20, de competência do mês de janeiro de 2002, foi
recolhido em 23/08/2000, no código da receita 0190, com os acréscimos legais.
Dessa forma, diante os fatos narrados, por se tratar de análise de direito creditório
mais de sete anos depois da apresentação da Declaração Retificadora e, em face da
documentação apresentada relacionada aos pagamentos de imposto no exterior, e do que dispõe
o Ato Declaratório SRF no 28, de 26 de abril de 2000 nesses casos, há de se ponderar a
necessidade de apreciação dos documentos colacionado aos autos para a verificação do direito
creditório do contribuinte.
Ressalte-se ainda que no presente caso, existia imposto devido e o contribuinte
indicou um saldo de imposto pago maior, com reflexo na restituição do Imposto de Renda,
ocorrendo também uma compensação tributária e nessa compensação, a guarda de documentos é
de 5 (cinco) anos, o que pode ter levado o contribuinte ao equívoco de, apenas quando intimado
para apresentar documentos, depois de 7 (sete) anos da apresentação da sua declaração, realizar
as diligências para buscar documentos em outro país, relativos ao ano de 1999.
Além do mais, a busca da verdade material não é apenas um direito do
contribuinte, mas uma exigência procedimental a ser observada pelos operadores do Direito,
principalmente no âmbito do processo administrativo tributário que deve ser pautado pelo
formalismo moderado, em que o procedimento de análise de documentos eventualmente
juntados aos autos por ocasião do Recurso Voluntário, não deve ser suprimido, garantindo ao
contribuinte os direitos de ampla defesa e contraditório.
Portanto, necessário referendar a busca de uma verdade materialmente
demonstrável, opondo-se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem a realização
dessa finalidade e, de acordo com os ensinamentos de Hugo de Brito Machado Segundo,
“consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras processuais, sempre que
o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis, deverá adotar aquela que
melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não sacramental. Trata-se de
decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo que devido é aquele
processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que se destina, e não
aquele que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de formalismos e terminem
vendo naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de interesses no qual estão
envolvidas” (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo tributário. 10a. ed. rev. e atual.
São Paulo: Atlas, 2018, p. 54).
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.815 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001164/2009-29

A superação do óbice no que diz respeito à apresentação de documentos juntados
no Recurso Voluntário merece uma análise inicial com o objetivo de investigar a existência de
um direito, o que determina o necessário retorno dos autos à equipe fiscal da unidade de origem,
para uma análise do crédito vindicado, com a prolação de novo Despacho Decisório.
Pelo exposto, entendo que a solução mais adequada ao presente caso é o retorno à
DRF de origem para a análise do crédito pleiteado, a partir dos documentos juntados pelo
Recorrente relativos aos pagamentos de imposto de renda no exterior.

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para cancelar o Despacho Decisório de fl. 138 e determinar o retorno dos autos à unidade de
origem para proferir novo Despacho Decisório com base na documentação apresentada pelo
contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital